Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA REITERADA AO SISBAJUD - “TEIMOSINHA”. MODALIDADE EXCEPCIONAL. CONSULTA INFRUTÍFERA REALIZADA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e constrição de bens da parte devedora.
2. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do STJ quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. Compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional, cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos.
4. A última diligência na tentativa de se localizar bens do executado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu há 9 (nove) meses da interposição do presente recurso, sendo que, na ocasião, em se tratando essa de segunda tentativa, não foi localizado nenhum valor. E, na (primeira) tentativa anterior, ocorrida em 23 de setembro de 2021, houve parcial êxito no bloqueio de parte do montante – R$827,93. Após comunicação de suposta mudança do quadro, e, recentemente, foi feita pesquisa junto ao sistema INFOJUD, que, todavia, restou infrutífera.
5. Não se mostra plausível o pedido formulado pela parte agravante para que não sejam transferidas ao Poder Judiciário medidas extremas e privativas, como a pesquisa no sistema SISBAJUD, pois essa incumbência geraria sobrecarga de atividades ao órgão julgador, causando, inclusive, morosidade na prestação jurisdicional.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.